Tribunal: TJDFT
Processo: 0741226-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONTRATAÇÃO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES PARA REPRESENTAR A PESSOA JURÍDICA - ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de anulação contratual cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, em que a autora narra que, em 26/06/2019, recebeu uma ligação da empresa NEXT NEWS, solicitando atualização de dados cadastrais da empresa onde trabalha, ILE – Instituto de Línguas Europeias, o que seria realizado mediante assinatura de ficha cadastral. Afirma que, posteriormente, descobriu ter sido vítima de fraude, pois o documento enviado tratava de contrato de prestação de serviços de publicidade. Dias depois, recebeu telefonema de cobrança e ameaças de negativação da empresa. Afirma que, com medo de perder o emprego e de prejudicar a empresa na qual trabalha, pagou a quantia de R$ 2.570,40, valor que conseguiu por meio de empréstimo com seu pai.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato e condenar a ré na devolução da quantia paga, em dobro, o que totaliza R$ 5.140,80, e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais.
3. Irretocável a sentença. Senão, vejamos.
4. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
5. Conforme informam os meios de comunicação, recentemente surgiu no meio empresarial o “golpe de publicidade”, no qual o funcionário da empresa, geralmente atendente, assistente administrativo ou secretário, nunca o responsável pela empresa, recebe um telefonema com o objetivo de atualizar dados cadastrais para ofertar serviços de marketing em catálogos físicos e virtuais. Em seguida, é enviada ficha de atualização de dados cadastrais ou proposta de contrato com os dados por e-mail para que seja assinado e devolvido como confirmação do recebimento. O documento, na verdade, é um contrato de adesão redigido em letras minúsculas, contendo cláusulas leoninas, que autoriza a cobrança de mensalidades por “serviços publicitários” e emissão de boletos de cobrança. Alguns dias depois, o empreendedor recebe ligações informando que se os boletos não forem pagos, a empresa será protestada e a dívida cobrada judicialmente.
6. No presente caso, resta claro que a requerente foi vítima do referido golpe. As provas juntadas demonstram que a autora, assistente administrativo, assinou “autorização de figuração”, no qual constam dados da empresa ILE - Instituto de Línguas Europeias, e o compromisso de pagamento de 12 parcelas de R$ 596,00 em letras minúsculas (ID Num. 16219875 - Pág. 1). Certo também que, com medo de perder o emprego, conseguiu empréstimo com o pai a fim de quitar a dívida da empresa e rescindir o contrato (ID Num. 16219862 - Pág. 2).
7. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de prestação de serviços publicidade e propaganda quando a intenção verdadeira do funcionário da empresa era preencher ficha cadastral da instituição onde trabalha, é caso de declarar-se nulo o contrato. Restou evidenciado que a contratação não foi celebrada por quem detém a representação da pessoa jurídica, o que por si só enseja a declaração de inexistência do negócio jurídico. Em consequência, são indevidos os valores cobrados referentes ao contrato de publicidade.
8. Não prosperam os argumentos da defesa, no sentido da regularidade da contratação, uma vez que a ré não comprovou tais alegações, o que poderia ser feito, por exemplo, mediante a juntada dos áudios com a gravação da conversa telefônica por meio da qual se deu o negócio. Ademais, ao contrário do afirmado pela recorrente, a autora foi capaz de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicando por meio as provas documentais referidas nos parágrafos acima.
9. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
10. Inobstante o STJ ter firmado entendimento de que a cobrança baseada em contrato não enseja a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, no caso, o contrato foi firmado mediante fraude, na qual parte ilegítima para representar a pessoa jurídica foi vítima de engodo para assinar contrato de publicidade que em nada beneficia a referida empresa. Assim, não há que se falar em contrato válido ou engano justificável, sendo devida a devolução dobrada da quantia paga pela autora.
11. No tocante aos danos morais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. Tenho sustentado a tese de que a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
13. A sensação de ter sido vítima de golpe capaz de prejudicar a imagem da empresa onde trabalha e, por consequência, ver ameaçado o seu emprego, bem como a necessidade de contrair empréstimo com seu pai para quitar a dívida da empresa e rescindir o contrato fraudulento, por certo trouxe sentimentos de angústia e preocupação, os quais superam os meros aborrecimentos e justificam a condenação a ré ao pagamento de danos morais.
14. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho até como módico o valor de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 fixados na origem. É caso de ser mantido, entretanto, à ausência de recurso por parte da autora.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.